Tribunal: TJMT
Processo: 1029784-74.2023.8.11.0015
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1029784-74.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CAROLINE LODEIRO FRANCO DIAS BERTUOL - CPF: 093.225.559-04 (RECORRENTE), TIAGO DE OLIVEIRA PITTA PINHEIRO - CPF: 847.607.960-53 (ADVOGADO), SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA - CNPJ: 34.075.739/0001-84 (RECORRENTE), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA - CNPJ: 34.075.739/0001-84 (RECORRIDO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), CAROLINE LODEIRO FRANCO DIAS BERTUOL - CPF: 093.225.559-04 (RECORRIDO), TIAGO DE OLIVEIRA PITTA PINHEIRO - CPF: 847.607.960-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INOMINADOS N.
1029784-74.2023.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.
1029784-74.2023.8.11.0015

Recorrente/Recorrida:
Caroline Lodeiro Franco Dias Bertuol

Recorrente/Recorrida:
Sociedade de Ensino Superior Estácio de AS Ltda.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. CONTRATO EDUCACIONAL. TRANSFERÊNCIA ENTRE INSTITUIÇÕES DE ENSINO. NÃO EFETIVAÇÃO DE MATRÍCULA. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL RECONHECIDO. VALOR ARBITRADO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos Inominados Cíveis interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. O juízo de origem declarou a inexistência da dívida cobrada pela instituição de ensino e fixou o valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviço educacional capaz de ensejar responsabilidade civil; (ii) estabelecer se é cabível a indenização por danos morais; (iii) examinar se o valor fixado a título de indenização deve ser mantido, reduzido ou majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre aluna e instituição de ensino configura relação de consumo, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor, notadamente à responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no artigo 14.

4.

Restou comprovada a falha na prestação de serviço educacional pela instituição de ensino, que não efetivou a matrícula da aluna, mesmo após o pagamento, nem analisou adequadamente o aproveitamento das disciplinas cursadas anteriormente, gerando cobrança indevida e prejuízos à continuidade de seus estudos.

5.

A falha na prestação de serviço foi agravada pela ausência de solução administrativa, mesmo após reiteradas tentativas da consumidora, inclusive por meio de canais oficiais de atendimento.

6.

Nos termos da Conclusão nº 1 da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, a cobrança indevida ou má prestação de serviço com tentativa frustrada de solução administrativa autoriza a fixação de indenização por dano moral.

7.

O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de danos morais mostra-se compatível com a reprovabilidade da conduta, o impacto causado à consumidora, as circunstâncias do caso concreto e a capacidade econômica das partes, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

8.

Inexiste motivo para alteração do quantum indenizatório, devendo ser mantido o montante fixado pelo juízo a quo, por atender adequadamente às funções reparatória e pedagógica da indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A não efetivação de matrícula por ato da instituição de ensino, aliada à cobrança indevida e ausência de solução administrativa, configura falha na prestação de serviço indenizável.

2.

A indenização por danos morais é devida quando demonstrada conduta omissiva, desidiosa ou abusiva da instituição, que cause frustração legítima, insegurança ou violação a direitos da personalidade do consumidor.

3.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais é razoável e proporcional ao caso concreto, não devendo ser reduzido nem majorado.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigos 2º, 6º, VI, e 14; Código de Processo Civil, artigo 55; Lei nº 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Conclusão nº 1 da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, DJE nº 11.799, 01.10.2024.
TJMT, Recurso Inominado nº 1066457-74.2024.8.11.0001, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, julgado em 01.08.2025, publicado em 01.08.2025.
TJMT, Apelação Cível nº 1035548-70.2017.8.11.0041, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 31.07.2025, publicado em 31.07.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INOMINADOS N.
1029784-74.2023.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.
1029784-74.2023.8.11.0015

Recorrente/Recorrida:
Caroline Lodeiro Franco Dias Bertuol

Recorrente/Recorrida:
Sociedade de Ensino Superior Estácio de AS Ltda.

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis
de
Caroline Lodeiro Franco Dias Bertuol e
Sociedade de Ensino Superior Estácio de AS Ltda.
.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Declaratória de

Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência de Natureza Antecipada.

Origem:
1°

Juizado Especial de Sinop.

S
entença (Id. 303918393 e 303918415):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a inexistência do débito discutido nos autos e condenou a instituição ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, além de ter declarado a perda de objeto do pedido de reativação da matrícula.

Recurso Inominado de
Sociedade de Ensino Superior Estácio de As Ltda.
(Id.
303918396
):
defende a reforma da sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos inicialmente formulados, ou, como pedido alternativo, requer a redução do valor indenizatório fixado.

Recurso Inominado de
Caroline Lodeiro Franco Dias Bertuol

(Id.
303918420
):
requer a reforma da sentença para majorar o valor arbitrado a título de indenização por danos morais, sugerindo a importância de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), bem como que seja declarada a perda de objeto do pedido de reativação da matrícula.

Contrarrazões de Caroline Lodeiro Franco Dias Bertuol
(Id. 303918417): requer seja negado provimento ao recurso interposto pela autora
.

Contrarrazões de
Sociedade de Ensino Superior Estácio de AS Ltda.
: não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INOMINADOS N.
1029784-74.2023.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.
1029784-74.2023.8.11.0015

Recorrente/Recorrida:
Caroline Lodeiro Franco Dias Bertuol

Recorrente/Recorrida:
Sociedade de Ensino Superior Estácio de AS Ltda.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela instituição de ensino ante a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrapartida, o recurso interposto pela autora pretende a reforma da sentença para majorar o “quantum” indenizatório, por entender que o valor arbitrado de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, bem como que seja declarada a perda de objeto do pedido de reativação da matrícula.

Quanto ao pedido da autora de reconhecimento da perda de interesse na reativação da matrícula,
NÃO CONHEÇO
deste pedido do recurso, uma vez que o juízo
a quo
já reconheceu a perda superveniente do objeto quanto a este pedido, conforme decisão que acolheu parcialmente os embargos de declaração (Id.

303918415).

No caso em tela, a autora narra
que
no dia 09/03/2023, matriculou-se no curso de pedagogia, na modalidade “online”, na instituição requerida, por meio de transferência de outra instituição de ensino, onde já havia cursado 8 (oito) semestres.

Aduz que foi informada, no ato da contratação, que pagaria R$ 49,00 (quarenta e nove reais) nos três primeiros meses e, a partir do quarto mês, a mensalidade integral acrescida da diluição das parcelas iniciais. Após o pagamento da matrícula, enviou toda a documentação necessária para o reaproveitamento das disciplinas cursadas anteriormente, contudo, a análise feita pela requerida foi incompleta, impedindo o início dos estudos por ausência de acesso ao curso.

Mesmo após efetuar mais um pagamento em 10/04/2023, a matrícula foi cancelada de forma unilateral e cobranças indevidas passaram a ser realizadas. A autora tentou resolver a situação por diversos canais, sem sucesso, inclusive presencialmente e por meio da plataforma “Reclame Aqui”, onde a própria atendente reconheceu a falha da instituição.

Apesar do cancelamento de alguns boletos indevidos apenas em agosto de 2023, não houve solução quanto à análise das disciplinas, acesso ao curso ou devolução dos valores pagos. Em 21/10/2023, a autora foi surpreendida com nova cobrança no valor de R$ 1.207,80 (mil duzentos e sete reais e oitenta centavos).

Da análise dos autos, verifica-se que restou demonstrada a falha na prestação de serviço pela instituição de ensino. A autora matriculou-se no curso de Pedagogia, realizou os pagamentos das mensalidades iniciais, mas não conseguiu iniciar seus estudos em razão da não análise adequada do aproveitamento das disciplinas já cursadas em outra instituição.

Além disso, a própria instituição reconheceu o erro ao cancelar unilateralmente a matrícula da autora, conforme documento juntado aos autos (Id. 154428326): "Observação: Boleto gerado indevidamente, matrícula havia sido cancelada sem solicitação da aluna e por esse motivo foi gerado boleto total de DIS, mas a aluna está matriculada e a cobrança é indevida. Favor cancelar o boleto e lançar a bolsa correta da aluna".

Tais fatos não foram devidamente contestados pela instituição, que se limitou a defender a legitimidade da cobrança com base no programa DIS (Diluição Solidária), sem enfrentar a questão central da falha na prestação de serviço educacional.

Pontue-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

O artigo 14 do referido diploma legal dispõe que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Haverá, portanto, responsabilização quando comprovada a falha na prestação de serviço, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, o que, neste caso, não ocorreu.

Desta forma, a falta de compromisso com a solução do impasse na via administrativa, enseja o direito de reparação dos danos suportados pela consumidora.

Destaca-se que a prova é consentânea com a conclusão n.º 1, firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje nº 11.799, págs. 14/15, em 1/10/2024: “
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
” (grifei).

É neste sentido
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
MATRÍCULA NÃO EFETIVADA
. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. CADASTRO NO SERASA LIMPA NOME INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL.
DIVERSAS TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS DE SOLUÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a inexistência de débito educacional no valor de R$ 8.316,63 e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em face de instituição de ensino superior, em razão de contratação digital não consolidada. A autora alegou não ter formalizado matrícula, não ter frequentado aulas ou assinado contrato, sustenta ainda, a necessidade de abstenção de futuras cobranças, exclusão de seus dados pessoais e compensação por danos morais decorrentes de cobranças indevidas e exposição na plataforma Serasa Limpa Nome. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há omissão na sentença quanto ao pedido de exclusão de dados pessoais e abstenção de futuras cobranças; (ii) estabelecer se houve inscrição indevida da autora em cadastro de inadimplentes; (iii) determinar a ocorrência de violação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD); (iv) verificar a configuração de dano moral indenizável em razão da insistência de cobrança de valor indevido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença não incorreu em omissão quanto ao pedido de exclusão de dados ou de abstenção de futuras cobranças, pois analisou a inexistência de vínculo contratual e afastou a obrigatoriedade da ré em promover cancelamento de dados que foram fornecidos voluntariamente pela própria autora. 4. A disponibilização do débito na plataforma Serasa Limpa Nome não equivale a inscrição em cadastro de inadimplentes, por se tratar de ambiente sigiloso, acessado apenas pelo próprio consumidor, não havendo violação ao disposto no art. 43 do CDC. 5. Não se verifica ilicitude no tratamento dos dados pessoais da autora, inexiste afronta à LGPD, pois o fornecimento de dados ocorreu de forma voluntária, consciente e sem demonstração de vício de consentimento. 6.
A cobrança persistente, mesmo após o reconhecimento da inexistência de relação contratual válida, somada à ausência de resposta aos canais administrativos da consumidora, configura falha na prestação do serviço e violação aos deveres de boa-fé e transparência, ensejando reparação moral.
IV. DISPOSITIVO 7. Recurso parcialmente provido (N.U 1066457-74.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/08/2025, Publicado no DJE 01/08/2025)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. CONTRATO EDUCACIONAL
. PROGRAMA DE PARCELAMENTO PRIVADO (PEP-30). COBRANÇA INDEVIDA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCACIONAL.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Ação ajuizada por aluno do curso superior de tecnologia em Pilotagem Profissional de Aeronaves em face de instituição de ensino, alegando irregularidades na cobrança de mensalidades supostamente quitadas por meio do FIES, após adesão prévia ao programa de parcelamento privado (PEP-30), que previa pagamento de apenas 30% das mensalidades durante o curso. O autor sustentou que, mesmo com as quitações realizadas, a instituição reativou cobranças, negou matrícula, impediu acesso ao portal do aluno e exigiu novo acordo de pagamento, o que lhe causou danos financeiros, acadêmicos e psicológicos. O juízo de origem julgou procedente o pedido para reconhecer a inexistência de determinados débitos, estabelecer a devolução em dobro dos valores adimplidos indevidamente e fixar indenização por danos morais em R$ 10.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Definir se a relação contratual entre o aluno e a instituição de ensino está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, apurar se houve falha na prestação de serviço e responsabilidade civil da instituição de ensino e determinar se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser mantido ou reduzido. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação jurídica entre aluno e instituição de ensino configura relação de consumo, nos termos do art. 2º e 3º do CDC, atraindo a incidência do microssistema consumerista, inclusive quanto à inversão do ônus da prova. A instituição de ensino não apresentou documentos capazes de demonstrar a ausência de adesão do autor ao programa PEP-30, tampouco justificou a exigência integral de mensalidades supostamente quitadas com recursos do FIES. Ficou caracterizada falha na prestação do serviço, consubstanciada na cobrança indevida de valores, negativa de matrícula, obstrução ao acesso ao portal acadêmico e exigência de novo acordo para validação do semestre cursado. A conduta da ré ultrapassou o mero inadimplemento contratual, afetando a dignidade do autor e sua trajetória acadêmica, o que justifica a condenação por danos morais. O valor fixado para reparação moral (R$ 10.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo as funções compensatória, punitiva e pedagógica. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, é devida a devolução em dobro dos valores pagos sem fundamento, diante da má-fé evidenciada na conduta da instituição. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: A relação entre aluno e instituição de ensino é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor.
A falha na prestação do serviço educacional, consubstanciada em cobranças ilegítimas e obstruções administrativas injustificadas, configura ato ilícito indenizável.
A devolução em dobro dos valores quitados indevidamente é pertinente quando demonstrada má-fé da instituição de ensino. A indenização por danos morais decorrente de negativa infundada de matrícula, restrição de acesso ao portal acadêmico e negativação ilegal deve ser acolhida, com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §§ 2º e 11. (N.U 1035548-70.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)

No que tange ao valor da indenização por danos morais, cuja a instituição de ensino busca a improcedência ou a redução e a autora almeja a majoração, sabe-se que a quantia indenizatória deve ser proporcional, justa e razoável, mostrando-se compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pelo consumidor, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Deste modo, verifica-se que

o valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
arbitrado pelo juízo de origem, mostra-se adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a autora pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.

Por essas razões, conheço do recurso interposto pela instituição de ensino e parcialmente do interposto pela autora, todavia,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno as recorrentes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes à base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025